Tribunal: STF
Processo: RE 1504885
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 71, p. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO POR PARTICULARES E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM QUE OBJETIVARAM A COBRANÇA DE VALOR ATINENTE A CONDENAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E SUCUMBÊNCIA. 



    DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA RECONHECER A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA SELIC, E O EXCESSO DE EXECUÇÃO. 



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EXEQUENTES. 



    TESE DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO TERIA ESTIPULADO COMO TERMO FINAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM PRECATÓRIO, DE MODO QUE INDEVIDA A SUBSTITUIÇÃO PELA SELIC. 



    TESE ACOLHIDA. 



    DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS TRAZIDOS PELO EXECUTADO SUBSTITUINDO OS JUROS COMPENSATÓRIOS, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA SELIC. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS NÃO SE SUBMETEM AO REGRAMENTO VINCULATIVO DOS TEMAS 810/STF E 905/STF, NEM HOUVE ALTERAÇÃO COM A ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113/2021 



    SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA, DOS JUROS COMPENSATÓRIOS, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA SELIC. 



    PRECEDENTES. 



    DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER REFORMADA PARA REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO ENSEJA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (ENUNCIADO DA SÚMULA 519/STJ). 



    IMPOSSIBILITADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EXEQUENTES CONHECIDO E PROVIDO PARA, EM REFORMA AO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO ESTADO DE SANTA CATARINA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 83, p. 6-7):



    “As razões recursais do presente recurso extraordinário são fundamentadas na assertiva de que o acórdão recorrido contrariou frontalmente o artigo 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, cuja constitucionalidade foi reconhecida nas ADIs n.° 7.047 e 7.064. 



    Esta norma constitucional introduziu uma nova sistemática para a atualização monetária e compensação de juros em condenações pecuniárias impostas ao Estado, estabelecendo a taxa Selic como índice único para tais fins. 



    É o que está expressamente disposto no art. 3° da EC n.° 113/2021: 



    Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (grifou-se) 



    Desse modo, a partir da vigência da EC n.° 113/2021, a atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora dos débitos da Fazenda Pública passaram a ser unificados pela aplicação da taxa SELIC, conforme reconhecido no julgamento das ADIs n. 7047 e 7064, donde retira-se: 



    "A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade." 



    No entanto, a decisão recorrida, ao manter a aplicação de juros compensatórios e postergar a incidência da taxa Selic, desconsiderou a clara intenção do legislador constituinte derivado de simplificar e unificar o cálculo de atualização monetária e juros, evitando assim acumulação de índices que levariam a um enriquecimento sem causa dos credores em detrimento do erário público.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 62).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Observo que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Nos artigos 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se que:



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...)



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



    Desse modo, da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 14.5.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. [...] 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.198-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1º.3.2024, grifei).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.461.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.1.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.9.2023).



    Portanto, verifico que o acórdão a quo está em desacordo com o estabelecido na EC 113/2021 e com o entendimento desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente